Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701562-60.2024.8.07.9000 PACIENTE: GUSTAVO DE SANTANA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO DE SANTANA SILVA, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Ceilândia, a qual mantém o paciente preso preventivamente em razão da prática de crime previsto no artigo art. 121, §2°, II e VI, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com incidência do art. 5o e do art. 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (processo referência n. 0701948-18.2024.8.07.0003). Informou a douta Defesa Técnica (Dr. Euclides do Prado Ribeiro) que o paciente se encontra preso desde 23-janeiro-2024 e sua prisão foi decretada e mantida até os dias atuais, sem fundamentação concreta, específica e idônea para tanto. Ressaltou que a instrução processual já foi encerrada e não há mais razão para a manutenção da custódia cautelar, mormente porque, até o momento, não foi demonstrada a gravidade concreta da conduta. Pontuou que o decreto prisional foi decretado e mantido com base exclusivamente na prova testemunhal, a qual deve ser vista com reservas, se não apoiadas em demais elementos probatórios. Asseverou que, embora o paciente possua outros registros em sua folha de antecedentes criminais, ele já cumpriu com sua reprimenda, possui emprego lícito (trabalha com ‘foodtruck’ e com a renda deste pequeno negócio mantém a subsistência de sua família, incluindo sua filha menor K.C.S.), bem como possui residência fixa, razão pela qual faz jus a responder à acusação em liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Apenas para contextualizar os fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente, colaciona-se o teor da denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 61138735): No dia 23/1/2024 (terça-feira), entre 4h40 e 4h45, na EQNM 2/4, Bloco E, nas proximidades do Telebar, Ceilândia/DF, o denunciado GUSTAVO DE SANTANA SILVA, agindo de forma livre e consciente, com dolo homicida, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, na direção de veículo automotor, bem como portando uma arma branca, tentou ceifar a vida de Vanessa Rodrigues Magalhães. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois, apesar do risco assumindo, a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata. Além disso, o denunciado foi impedido de continuar o fato delitivo, em razão da intervenção de terceiros. O denunciado praticou o crime por motivo fútil, decorrente de discussão banal com a vítima. O crime foi cometido contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, pois envolve contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Com efeito, a referida vítima é cunhada do denunciado. Da dinâmica dos fatos Na data do fato, a vítima Vanessa estava no Telebar quando seu cunhado GUSTAVO, ora denunciado, chegou ao local. Em seguida, GUSTAVO iniciou uma discussão com Vanessa. GUSTAVO se sentiu incomodado pelo fato de ver Vanessa se divertindo em um bar enquanto o irmão dele, companheiro de Vanessa, encontra-se preso. Diante disso, Vanessa resolveu sair do estabelecimento, ocasião em que GUSTAVO foi atrás dela. GUSTAVO, então, entrou em um veículo CITY EX FLEX/HONDA, de placas JKJ9F35, e seguiu a vítima, que caminhava em via pública. Em dado momento, GUSTAVO acelerou o veículo em direção a Vanessa, vindo a atingi-la. Com a vítima caída ao chão, GUSTAVO engatou a marcha ré a fim de passar por cima dela, mas não logrou êxito. GUSTAVO ainda desembarcou do veículo, portando um facão, e foi atrás da vítima, dizendo que a mataria. Ocorre que a vítima conseguiu sair do local no veículo conduzido por Lucas Bueno da Silva. Lucas seguiu em direção à delegacia. Durante o trajeto, GUSTAVO ainda tentou bater com o seu carro no veículo de Lucas algumas vezes, colidindo, em seguida, com um canteiro central próximo à delegacia. Mesmo assim, GUSTAVO conseguiu, após o acidente, fugir novamente com seu carro. O denunciado foi localizado e preso, ainda em flagrante, logo após o crime. Diante do exposto, o Ministério Público: a) denuncia GUSTAVO DE SANTANA SILVA como incurso nas penas do art. 121, §2°, II e VI, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com incidência do art. 5o e do art. 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, (...) Pelos fatos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23-janeiro-2024. Em audiência de custódia realizada em 24-janeiro-2024, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, bem como da reincidência do paciente, sob a seguinte fundamentação (ID 61138734): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria atropelado a vítima, sua cunhada, após ter visto ela em um bar. A irresignação do autuado, em tese, seria porque ela estaria se divertindo enquanto o seu irmão, esposo da vítima, está preso. O autuado após atropelar a vítima, derrubando-a no chão, teria engatado marcha à ré, tentando passar por cima dela. Não atingindo o seu objetivo, o autuado teria se apoderado de um facão e teria ido ao encalço da vítima, dizendo que a mataria. No mesmo contexto o autuado ainda teria tentado bater com o seu carro no veículo que transportou a vítima até a delegacia, quando ela buscava por ajuda. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por embriaguez ao volante, tráfico de drogas e lesão corporal grave, sendo esta última em uma desclassificação ocorrida em um plenário do Tribunal do Júri. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUSTAVO DE SANTANA SILVA, filho(a) de EDINILTON PEDRO DA SILVA e de DULCILENE JOSÉ DE SANTANA, nascido(a) em 22/04/1986, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Atendendo ao pedido Ministério Público, fixo ainda medidas protetivas em favor da vítima, a terem eficácia em caso de soltura do autuado, consistentes em: a) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; b) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; c) proibição de se aproximar do endereço da vítima, devendo manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da vítima. (Grifo nosso) A necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente foi reavaliada pela autoridade judiciária em mais de uma oportunidade (em 2-fevereiro-2024, 25-abril-2024 e 6-junho-2024). A última decisão que manteve o decreto prisional, datada de 6-junho-2024, assim foi fundamentada (ID 199309976 do pedido de liberdade provisória n. 0717295-91.2024.8.07.0003): Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de Gustavo de Santana Silva, ao argumento de não se encontrarem presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente (Id. 199008269). Aduz o patrono que após a produção da prova testemunhal em juízo, não é mais cabível a manutenção da prisão do requerente, visto que a gravidade concreta do crime não se mostrou confirmada. Informa que o acusado possui emprego e residência fixos, e que é responsável pelo sustento de sua filha menor. Ao fim, subsidiariamente ao pedido de revogação, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (Id. 199301207). É o relatório. Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, nem nas decisões de revisão do decreto, tendo, a última revisão, ocorrido em 25/04/2024. Ressalta-se que no pedido formulado pela defesa não foi trazido nenhum argumento que legitimasse a revogação da prisão ou, ainda, que justificasse a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O acusado foi denunciado pela suposta prática de tentativa de feminicídio em desfavor de sua cunhada, após uma discussão banal com a vítima, tendo perseguido e acelerado o carro em direção à ela, derrubando-a ao chão, e, após, engatou a ré na intenção de passar o veículo em cima dela. A gravidade concreta da conduta do acusado persiste mesmo após a instrução processual no bojo dos autos principais, a fim de resguardar a integridade física da vítima. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois presente o fumus comissi delicti e justificado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a ordem pública, para a integridade da vítima e garantia das medidas protetivas de urgência, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias concretas que envolveu a suposta tentativa de feminicídio. 2. Os elementos de informação revelam que a vítima sofreu diversas agressões por parte do paciente, o qual arremessou uma pedra em direção da ofendida, deu socos na sua cabeça e desferiu golpes de faca contra ela, afirmando que iria matá-la, intento que não prosseguiu em razão de a vítima ter conseguido, de alguma forma, se defender, se esconder e chamar a polícia, que prendeu o paciente em flagrante, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1807208, 07008033320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes e atuais, pois, os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do CPP, visto que o crime é doloso, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e a prisão do acusado se faz necessária para garantir a ordem pública, conforme já demonstrado nas decisões proferidas anteriormente. Eventuais condições pessoais favoráveis do postulante (primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa) não são suficientes para, por si só, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. Assim sendo, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. A instrução processual foi encerrada. O Ministério Público apresentou as alegações finais (ID 202388154 da ação penal referência). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, o qual teria, em tese, praticado crime doloso contra a vida de sua cunhada, ao tentar matá-la atropelada e com o uso de um facão. Ademais, o paciente é reincidente em crimes dolosos, inclusive em crime cometido com violência contra a pessoa, a demonstrar sua periculosidade social. Não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção do decreto prisional, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta e da reiteração criminosa. Registre-se que estão pendentes apenas os memoriais da defesa, de modo que a autoridade judiciária, em breve, proferirá decisão quanto à formação da culpa do paciente, oportunidade em que, novamente, analisará a necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, de acordo com as provas produzidas mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa. No momento, contudo, não há fato novo ou motivo relevante que enseje a soltura do paciente liminarmente. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de julho de 2024 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - relator